Tribunal: TJMT
Processo: 1031562-98.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031562-98.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUELLEN CRISTINA BIASETTO LEAO BARCO HERNANDES - CPF: 955.152.751-87 (APELADO), NERY BARCO HERNANDES JUNIOR - CPF: 712.488.031-91 (ADVOGADO), L. B. B. H. - CPF: 071.064.231-81 (APELADO), NERY BARCO HERNANDES JUNIOR - CPF: 712.488.031-91 (APELADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (APELANTE), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SUELLEN CRISTINA BIASETTO LEAO BARCO HERNANDES - CPF: 955.152.751-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CÍVIL E DO CONSUMIDOR – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – PACOTE DE VIAGEM – 123 MILHAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CANCELAMENTO– DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS – DEVIDA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELOS AUTORES – DESÍDIA NO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR –– DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR – MULTA
– VALOR JUSTO – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE –
SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Presente o nexo de causalidade entre a conduta negligente da apelante, havendo cancelamento do pacote de viagem, o consumidor faz jus ao reembolso dos valores pagos pelo serviço, pois, há serviço ineficiente, e, consequentemente, ato ilícito, devendo ser mantida a sentença neste particular.

Verificada a ausência de devolução dos valores efetivamente pagos, bem como não houve a remarcação da viagem, tampouco ofereceu uma solução ao problema, mesmo diante de várias tentativas da autora, ocorrendo, portanto, a falha na prestação de serviços, e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, nos termos do art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

A luz do art. 537, §1º, do CPC não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Com efeito,
a recuperação judicial, embora necessária para o soerguimento econômico da empresa, não exime a requerida de cumprir contratos celebrados antes do pedido de recuperação, nem de indenizar consumidores prejudicados

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por 123 Viagens e Turismo Ltda., visando reformar a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização por dano material e moral movida por
Suellen Cristina Biasetto Leão Barco Hernandes, e outros
,
julgou parcialmente procedentes, para condenar a ré ao pagamento de R$ 11.805,09 a título de dano material, corrigidos monetariamente pelo INPC desde o desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 para cada autor, a título de dano moral, corrigido pelo INPC a partir desta sentença e acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação, além disso, condenou a demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais a apelante, alega em síntese,
que as rés foram apenas as empresas que intermediaram a aquisição do pacote de viagens, não possuindo qualquer ingerência na atividade pela companhia aérea, motivo pelo qual foge de seu controle qualquer problema dela advindo, como, por exemplo, o cancelamento.

Firme no seu proposito defende o excesso na imposição da multa e relata que
se encontra em processo de recuperação judicial.

Segue defendendo a inexistência de dano material e dano moral. Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
fixado a título de dano moral, eis que ferem o principio da razoabilidade e proporcionalidade.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 230614203), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 30 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se o presente recurso em Apelação Cível interposto por 123 Viagens e Turismo Ltda. contra a sentença de primeira instância que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com Indenização por danos material e moral movida por Suellen Cristina Biasetto Leão Barco Hernandes, Larissa Biasetto Barco Hernandes, representada por sua genitora, e Néry Barco Hernandes Júnior.

Consta nos autos que, os autores ajuizaram a presente ação em razão de descumprimento contratual pela requerida, conforme os fatos a seguir relatados.

Em 18 de agosto de 2022, os autores adquiriram da requerida passagens aéreas de ida e volta, para o trecho São Paulo/SP - Orlando (EUA) - São Paulo/SP, com datas de saída e retorno previstas para 06 e 21 de outubro de 2023, respectivamente. As passagens foram adquiridas na modalidade PROMO, com o valor total de R$ 3.597,00 (três mil, quinhentos e noventa e sete reais), conforme especificado no Pedido nº 855421995.

Diante da aquisição das passagens com mais de um ano de antecedência, os autores assumiram despesas não apenas com os bilhetes aéreos, mas também com reservas de hospedagem no valor de R$6.435,12, mais aquisição de ingressos para passeios e demais preparativos financeiros essenciais para a realização da viagem em família. Destacam o anseio de proporcionar à filha, de oito anos de idade, a experiência de visitar os parques da Disney.

Contudo, no dia 18 de agosto de 2023, apenas cerca de dois meses antes da data prevista para o embarque, os autores foram informados pela requerida, através de um comunicado oficial, que esta não honraria o contrato firmado, suspendendo a emissão de passagens para embarques agendados entre setembro e dezembro de 2023. A requerida ofereceu, em contrapartida, a restituição do valor pago acrescido de 150%, totalizando R$ 5.395,50, valor insuficiente pra cobrir nova passagem, razão pela qual ingressaram com a ação para coibir a empresa a emitir nova passagem e indenizar eventuais danos.

Após o trâmite processual a douta magistrada
a quo,
julgou parcialmente procedente, confirmando a multa estipulada pelo descumprimento da liminar, bem como para condenar a ré ao pagamento de R$ 11.805,09 a título de dano material, corrigidos monetariamente pelo INPC desde o desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 para cada autor, a título de dano moral, corrigido pelo INPC a partir desta sentença e acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação, além disso, condenou a demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor da condenação
(id. 230614194).

Em suas razões recursais, a apelante, alega em síntese
que a parte autora pleiteia reparação civil em face da requerida em virtude de desacordo comercial relacionado aos serviços de turismo contratados, especificamente os produtos PROMO, que era suscetível a mudanças, ademais, A requerida, 123milhas, encontra-se em processo de recuperação judicial, argui estar enfrentando dificuldades econômicas e tais condições, alheias à sua vontade, justificam os cancelamentos e suspensões de serviços, argumentando que os efeitos decorrentes de seu estado econômico devem ser analisados à luz da Lei de Recuperação Judicial e Falência (Lei nº 11.101/2005).

Firme no seu proposito defende o excesso na imposição da multa, eis que não ficou inerte quanto à ordem judicial, pelo contrario, manifestou nos autos para esclarecer as condições impossíveis do cumprimento da obrigação. Explica que
a recorrente fica impedida judicialmente de prosseguir com qualquer emissão de passagem/reserva, até que novas atualizações ocorram nos autos da Recuperação Judicial.
Segue defendendo a inexistência de dano material e dano moral. Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
fixado a título de dano moral, eis que ferem o principio da razoabilidade e proporcionalidade.

Pois bem. De inicio, impende mencionar que a relação jurídica havida entre as partes está demonstrada através do comprovante da compra realizada no site da ré (id.230612177).

Com efeito,
a recuperação judicial, embora necessária para o soerguimento econômico da empresa, não exime a requerida de cumprir contratos celebrados antes do pedido de recuperação, nem de indenizar consumidores prejudicados. A Lei de Recuperação Judicial e Falência não impede a responsabilização civil pelos danos causados, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC), que assegura a reparação integral dos prejuízos materiais e morais.

Sem embargos, em conformidade com o art. 6º, inciso VI, do CDC, o direito à indenização por danos patrimoniais e morais é garantido aos consumidores, independentemente da situação econômica do fornecedor. A recuperação judicial, portanto, não altera o dever da requerida de compensar os autores pela rescisão unilateral do contrato e pelos prejuízos advindos do descumprimento da oferta.

A questão em análise versa sobre o descumprimento contratual por parte da requerida e os danos decorrentes desse ato, especialmente os prejuízos financeiros e a frustração das legítimas expectativas dos autores quanto à realização da viagem planejada.

Em adição, cabia à empresa apelante, como intermediadora da venda do pacote de viagem, providenciar, em tempo razoável, junto com a companhia aérea, condições para concretizar a venda que fez, no entanto, verifica-se através das provas dos autos que a prestação de serviços pela apelante foi deficiente, inclusive, fato incontroverso, diante do descumprimento da liminar para emitir nova passagem.

Desta forma, não deve ser acolhida as alegações da empresa recorrente, pois, além da ausência de devolução dos valores efetivamente pagos, não houve o cumprimento da viagem, tampouco ofereceu uma solução ao problema, mesmo diante de várias tentativas da parte autora, ocorrendo, portanto, a falha na prestação de serviços, e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, nos termos do art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Por outro lado, apesar de sustentar a ausência de ato ilícito, não fez qualquer prova sobre tal alegação, ônus que lhe incumbia (art. 373, inc. II, do CPC).

Portanto, presente o nexo de causalidade entre a conduta negligente da apelante, havendo cancelamento do pacote de viagem, o consumidor faz jus ao reembolso dos valores pagos a titulo de passagem e hotel, pois, há serviço ineficiente, e, consequentemente, ato ilícito, devendo ser mantida a sentença neste particular.

Por outro lado, no que concerne a inocorrência de dano moral, ou a redução do
quantum
indenizatório arbitrado, anoto que houve reiteradas tentativas infrutíferas dos apelados para solucionar a questão, fato que, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Os autores organizaram a viagem para atender a um desejo da filha, resultando em frustração de expectativa legítima e dano emocional ante a impossibilidade de realizar a viagem conforme planejado.

É
certo que o arbitramento da indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Assim, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Com efeito, ressalto que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidenciado no caso vertente.

É de bom alvitre reforçar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ainda em relação a ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-la
, assim, a quantificação desses valores oferece grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Por fim,
diante de todo o exposto, embasado no art. 537, §1º, inc. I, do CPC e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória fixada pelo juízo
a quo
deve ser mantida, motivo pelo qual a r. decisão não merece reforma neste particular.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, de R$ 5.000,00 pelo dano moral sofrido por cada autor cumprirá a finalidade de inibir a ré à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro. Ainda em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando os contratempos e aborrecimentos sofridos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Pelo exposto conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 30 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024